Tribunal: TJSP
Processo: 1010532-36.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Invasão de perfil no whatsapp– Ação proposta visando restabelecimento da conta e indenização por dano moral – Atendimento pela ré de antecipação de tutela concedida na sentença – Recurso objetivando indenização por dano extrapatrimonial - Caso em que não houve demonstração alguma de prejuízo moral, não se interessando a autora em fazer prova neste tema, pleiteando o

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Invasão de perfil no whatsapp– Ação proposta visando restabelecimento da conta e indenização por dano moral – Atendimento pela ré de antecipação de tutela concedida na sentença – Recurso objetivando indenização por dano extrapatrimonial - Caso em que não houve demonstração alguma de prejuízo moral, não se interessando a autora em fazer prova neste tema, pleiteando o julgamento antecipado da lide – Elevação da verba honorária profissional - Sentença alterada – Recurso da autora provido, em parte.